Tribunal: STF
Processo: RE 608482
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-15
Data de publicação: 2011-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. POSSE/EXERCÍCIO EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DE CARÁTER PROVISÓRIO. APLICAÇÃO DA CHAMADA “TEORIA DO FATO CONSUMADO”. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.



    Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à aplicação da chamada “teoria do fato consumado” a situações em que a posse ou o exercício em cargo público ocorreram por força de decisão judicial de caráter provisório.